Tribunal: TJPA
Processo: 0045196-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045196-79.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A.

APELADO: ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA, GUSTAVO DUARTE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa construtora contra acórdão que manteve sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao nexo de causalidade, à prova do dano moral e à fundamentação, de modo a ensejar a modificação do julgado ou viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Ausência de omissão sobre o nexo causal, devidamente enfrentado pelo acórdão, que afastou a tese de caso fortuito e aplicou a teoria do risco do empreendimento.

O acórdão consignou que o atraso de 14 meses na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, configura lesão aos direitos da personalidade dos autores, legitimando a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inexistente obscuridade ou contradição. Fundamentação clara e coerente, em consonância com a jurisprudência do STJ. Desnecessidade de rebater todos os argumentos da parte, desde que suficientes os fundamentos adotados.

Reconhecimento do prequestionamento fictício conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 2. A responsabilização por atraso na entrega de imóvel decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo objetiva a responsabilidade da construtora. 3. O dano moral é presumido quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa os limites da razoabilidade. 4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado.”

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0045196-79.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: GUSTAVO DUARTE CARDOSO

ADVOGADA: ANNA CORREA MEDRADO

APELADO: ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA

ADVOGADA: ANNA CORREA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela GAFISA EMPRRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra acordão que julgou improcedente a apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por GUSTAVO DUARTE CARDOSO e ANDREIA DO SOCORRO CONDURU DE SOUSA CARDOSO, ora recorridos.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar adequadamente o nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos materiais e morais reconhecidos, não demonstrando de forma clara como seria responsável pelos prejuízos alegados, especialmente por não ter celebrado contrato diretamente com os autores.

Alega ainda omissão quanto à exigência de prova concreta do dano moral, defendendo que o simples atraso na entrega do imóvel não gera, por si só, indenização, salvo demonstração de abalo psicológico relevante, o que não foi feito.

Por fim, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de fundamentação adequada e do comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, que sirvam para efeito de prequestionamento, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

Os embargados, Gustavo Duarte Cardoso e Andreia do Socorro Conduru de Sousa, em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Gafisa Empreendimentos Imobiliários S.A., sustentam que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, buscando rediscutir matéria já devidamente analisada no acórdão.

Defendem que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, que foi clara ao reconhecer que o atraso de 14 meses na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, configura mora contratual, sendo suficiente para caracterizar o dano moral.

Ressaltam que o acórdão fundamentou expressamente a responsabilidade da embargante, aplicando a teoria do risco do negócio, bem como a presunção dos lucros cessantes e a configuração do dano moral pela demora irrazoável na entrega do imóvel.

Diante disso, pugnam pelo não conhecimento, ou, subsidiariamente, pelo total desprovimento dos embargos, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Apelação Cível nº 0045196-79.2012.8.14.0301, manteve integralmente a sentença que condenou a Gafisa Empreendimentos Imobiliários S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos autores, Gustavo Duarte Cardoso e Andreia do Socorro Conduru de Sousa.

A decisão rejeitou a alegação de caso fortuito ou força maior (como chuvas, falta de mão de obra e problemas burocráticos) e aplicou a teoria do risco do negócio, entendendo que tais eventos são inerentes à atividade da construção civil.

Reconheceu-se o direito à indenização por lucros cessantes, presumidos em casos de atraso na entrega de imóvel, e ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 10.000,00, considerando que o atraso de 14 meses na entrega ultrapassou os limites da razoabilidade.

Foram também majorados os honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão foi claro ao destacar que o inadimplemento contratual, quando excessivo, gera consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, afastando qualquer excludente de responsabilidade por parte da construtora.

Inexistem os vícios sustentados pela embargante.

Omissão quanto ao nexo de causalidade:

NÃO HÁ OMISSÃO.

O acórdão enfrentou diretamente o tema. Está consignado de forma clara que o atraso na entrega do imóvel foi de responsabilidade da construtora. O voto rejeitou expressamente a tese de caso fortuito ou força maior, afirmando que os riscos apontados (chuvas, greves, falta de mão de obra) são inerentes à atividade de construção civil e, portanto, não eximem a responsabilidade.

O acórdão também adotou a
teoria do risco do empreendimento
, que
dispensa a prova de culpa
, bastando a demonstração do atraso — que é fato incontroverso. Portanto, a linha decisória afasta qualquer exigência de demonstração adicional de nexo causal subjetivo.

Omissão sobre a ausência de prova do dano moral:

NÃO HÁ OMISSÃO.

O voto afirmou expressamente que o atraso
"ultrapassou os limites da razoabilidade"
, produzindo lesão aos direitos da personalidade dos autores, motivo pelo qual fixou indenização por dano moral em R$10.000,00.

Ademais, o acórdão cita precedentes do STJ que reconhecem que, em hipóteses de atraso prolongado na entrega de imóvel, o dano moral decorre do próprio fato, não sendo necessário demonstrar sofrimento além do razoável.

Violação aos deveres de fundamentação:

INEXISTENTE
.

O acórdão está fundamentado de maneira clara, suficiente e coerente. Enfrentou os argumentos relevantes, aplicando entendimento consolidado do STJ e do próprio TJPA.

Não há necessidade de que a decisão rebata, um a um, todos os argumentos das partes, desde que adote fundamentos suficientes para justificar a conclusão, o que foi feito.

Obscuridade e contradição:

INEXISTENTES.

O texto é claro, direto e de fácil compreensão. Não há dúvidas quanto às razões de decidir.

Ademais, as premissas adotadas são coerentes entre si. A responsabilidade objetiva da construtora foi corretamente aplicada, e o dano moral foi reconhecido em consonância com a jurisprudência consolidada.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Em verdade, da análise rigorosa dos embargos revela que eles se baseiam essencialmente em
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, não se prestando à via dos embargos de declaração.

Os fundamentos do acórdão são sólidos, claros e adequados. Não há omissão, obscuridade ou contradição. A tese de ausência de nexo de causalidade não se sustenta diante da aplicação expressa da
teoria do risco do empreendimento
, bem como da responsabilidade objetiva, que foram corretamente adotadas.

Assim, os embargos devem ser integralmente
rejeitados.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025